Tribunal: TJBA
Processo: 8033922-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033922-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUZETE MATOS DOS ANJOS e outros

Advogado(s)
:
JORDAN DOS ANJOS SILVA

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇ
Ã
O REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RE
A
JU
S
TES TIDOS COMO ABUSIVOS. RECALCULO DA MENSALIDADE. DEVIDA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGOS A MAIOR. CABÍVEL.
FORMA SIMPLES.
DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação manuseada em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou os Autores/Apelantes no dever de arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em decorrência da concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. O presente recurso devolve à análise desse juízo a análise acerca de três questões: (i) a configuração da abusividade, ou não, dos reajustes aplicados nos anos de 2022 e 2023 sobre o plano de saúde dos Autores; (ii) a possibilidade de substituição pelos índices divulgados pela ANS para contratos individuais com a devolução de valores pagos a maior; (iii) a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente, há que se referir que a jurisprudência é firme no sentido de que a declaração da abusividade do reajuste anual aplicado ao contrato coletivo de plano de saúde, com aplicação subsidiária do índice indicado pela ANS para os contratos individuais novos ou adaptados, é medida excepcional, que se impõe nos casos em que a Operadora de Saúde não demonstra, através de cálculos, a adequação do percentual aplicado como medida de manutenção do equilíbrio contratual. 4. No caos ora em análise, a Ré/Apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, não tendo trazido aos autos prova hábil a demonstrar a adequação do percentual aplicado.

5. Logo, devem ser considerados abusivos os percentuais aplicados nos anos de 2022 e 2023, substituindo-os pelos índices divulgados pela ANS para os contratos individuais no mesmo período, e devolvendo-se os valores pagos a maior de forma simples.

6. Ademais, a existência de reajustes abusivos, por si só, não conduz a configuração do dano moral, afastando-se o pleito indenizatório.

7. Por fim, considerada a reforma da sentença, altera-se o ônus sucumbencial, razão pela qual deve as Rés/Apeladas ser condenada ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, os quais em atenção ao art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos em benefício do patrono da Autora/Apelante.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação de reajustes anuais em planos de saúde coletivos exige comprovação da necessidade dos percentuais aplicados, por meio de cálculos que demonstrem o aumento de sinistralidade ou outros fatores justificadores.

2. Na ausência de comprovação de elementos que justifiquem o reajuste, é possível, de forma excepcional, aplicar os índices ANS destinados aos planos individuais como parâmetro para os contratos coletivos.

3. A mera aplicação de reajuste abusivo, sem prova de prejuízo aos direitos de personalidade, não enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 205 e art. 206, § 3º, IV; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; CPC, art. 85, § 2º; Resolução Normativa ANS nº 557/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2065976/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2333589/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.04.2024; TJBA, Apelação nº 0570930-75.2017.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, j. 14.01.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8033922-38.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
SUZETE MATOS DOS ANJOS
e
OUTRO
,

e como Agravada
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de

PRESIDENTE

D
ESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA